Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTAS. AUTOS DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DETERMINAÇÃO ESTATAL. DESCUMPRIMENTO. GALPÕES EDIFICADOS EM ÁREA PÚBLICA. LICENCIAMENTO E REGULARIDADE DAS OBRAS. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÃO ANTIGA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA (LEI DISTRITAL 6.138/2018). FISCALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. PODER-DEVER ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. OCUPAÇÕES ORIUNDAS DE TERMOS DE PERMISSÃO. USO. POSSE. NATUREZA PRECÁRIA. RESCISÃO OU MODIFICAÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DOS GALPÕES. OCUPAÇÃO EFETIVADA PELO ATUAL GESTOR DO LOCAL. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NÃO APONTADAS. ESTRITA ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DEMANDA SIMILAR. CONCLUSÃO DIVERSA. IRRELEVÂNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS. (CPC, ART. 85, §§2o, 3o, 8o E 11). VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELA SECCIONAL LOCAL. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8o). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGREGAÇÃO DE NOVA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEDUZIDA AO SER AVIADA A AÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira a parte recorrente em sede inicial.
2. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial, porquanto a irregularidade denota a subsistência da continuidade da infração, determinando a imediata atuação do poder público como forma de restabelecer a ordem social no formato do legalmente estabelecido, mormente em face de construções erigidas em bem público há mais de duas décadas e sem demonstração de licença que as respalde, ressaltando a imperiosa necessidade de fiscalização e adequação com as normas que regem as edificações urbanas atualmente em vigor.
3. Aferidos terem sido exarados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, em conformidade com a legislação de regência da matéria, a destinação diversa conferida pelo administrador público às construções que outrora determinara a demolição, porquanto inserta no âmbito da discricionariedade dos atos administrativos, não imputa aos autos de infração, que culminaram no arbitramento das multas por descumprimento da ordem, a qualificação de ilegalidade.
4. A licença concedida ao particular para o exercício de atividade empresária estabelecida em área pública não induz licença e anuência do poder público com as edificações realizadas no mesmo local há mais de vinte anos, porquanto encerram atos administrativos submetidos a competências reservadas a autoridades distintas, revestem-se de objeto e finalidade diversas e estão subordinados a requisitos próprios, implicando a apreensão de que o autorizado a ocupar bem público estaria legitimado a utilizá-lo e nele edificar sem observância dos regramentos próprios ofensa à legalidade e cerceamento do poder-dever assegurado à administração de velar pela legalidade das construções defronte permissão para funcionamento ou utilização da área concedida.
5. A Administração Pública está municiada com o poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo determinar sua demolição ou demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando aquele que ocupa imóvel localizado em área pública infenso à ação estatal, inviabilizando a qualificação da demolição legitimamente determinada no molde legalmente autorizado como ilegítima ou abusiva e seu cumprimento em ato ilegal, donde, havendo previsão legislativa da aplicação da sanção para a hipótese de não cumprimento de ordem demolitória anterior, lídima a multa aplicada por cada uma das intimações não realizadas pelos permissionários ocupantes de edificações localizadas em área pública, notadamente nos casos em que, instados a apresentarem a documentação pertinente à licença exarada pelo poder público para as construções, permaneceram silentes (Lei Distrital no 6.138/18).
6. A circunstância de ter sido aferida conclusão diversa em ação ajuizada por permissionários ocupantes de imóveis localizados na mesma área pública em que insertas as edificações objeto da postulação anulatória, porquanto rechaçada, na outra lide, a multa imposta pelo ente permitente em situação reputada similar, não induz idêntico desfecho à pretensão em curso, à medida em que, além de a coisa julgada irradiar efeito subjetivo com alcance limitado aos integrantes da composição subjetiva da ação na qual aperfeiçoara, julgado sem natureza vinculante, conquanto elemento de persuasão a ser considerado, não vincula a resolução de questões similares defronte, inclusive, a necessidade de modulação dos fatos e seu necessário enquadramento normativo de forma casuística.
7. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
8. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido é seu mero reflexo, desguarnecido, ademais, de conteúdo originalmente condenatório, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada com base de cálculo no valor da causa, resultando em montante ínfimo que não se coaduna com a destinação teleológica da verba (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
9. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A, do artigo 85, do Código de Ritos, implica condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, desconsideração do regramento segundo o qual, na aplicação ordenamento jurídico, o juiz deverá guardar observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. ” (CPC, art. 8°).
10. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelo do réu conhecido e provido em parte. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.